Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706255-71.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FERNANDA VELOSO NAVES DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de nova apelação cível interposta contra novo decreto sentencial. Contudo, os autos vieram-me conclusos, sem a realização de nova distribuição. Destarte, determino ao Setor de Distribuição de Segundo Grau que promova a referida diligência. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora